Tribunal: TJDFT
Processo: 0751041-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD, SNIPER E ERIDF. NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio do sistema de consulta à disposição do Poder Judiciário SISBAJUD deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas promovidas no sistema SISBAJUD foram realizadas em agosto de 2022, isto é, há aproximadamente 02 (dois) anos, revelando decurso de prazo razoável a justificar o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira da devedora.
3. Não há efetividade na pesquisa, via SNIPER, seja por encontrar-se, ainda, em fase de implementação, seja pelo fato de que os banco de dados disponíveis até o momento podem ser alcançados pelos sistemas comuns. Por sua vez, o sistema E-RIDF não se encontra mais ativo.
4. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.